Tribunal: TJDFT
Processo: 0721651-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721651-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 65306071 – autos principais) que, em liquidação de sentença coletiva (ACP 2015.01.1.136673-2) condenatória ao pagamento de lucros cessantes (27/09/13 a 11/09/14) e indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão de vícios no empreendimento (aquisição de imóvel na planta), homologou os cálculos dos honorários periciais apresentados pelos autores e aplicou multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça – CPC 774, IV. Defende, em suma, que não há motivos para a aplicação da multa, pois apenas discordou da proposta dos honorários do perito, o que já foi objeto de agravo, pendente de julgamento. Requer a suspensão da decisão. 2. Não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Não há risco de dano iminente nem muito menos irreparável. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR